Tribunal: STF
Processo: RHC 233431
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 57) interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 48, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INCOMPABILIDADE COM A MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica " (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). A condenação foi mantida pelo Tribunal Estadual em 2/2/2021, transitando em julgado em 20/3/2021, e a jurisprudência paradigma foi publicada apenas em 27/6/2022 por este Sodalício, portanto não há falar em retroatividade do novo entendimento ao presente caso. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido, por manter a incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e a qualificadora de crime de furto, a pretexto de afirmar a irretroatividade do atual entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema, merece reforma. Argumenta-se que essa já era a jurisprudência daquela Corte, bem como que aplicar tal entendimento implica tratar desigualmente casos similares do ponto de vista do direito material.



    Requer-se, à vista do exposto, o afastamento da majorante, com a redução da pena fixada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 89).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a decisão recorrida, relativamente à compatibilidade entre as qualificadoras do furto e a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, não destoa da jurisprudência desta Corte. Confiram-se:



    Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. (HC 130952, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática. Precedente: HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/2/2017; RHC 172.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 180966 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020)



    Inexiste, desse modo, reparo a ser realizado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual converge com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas da Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente